Tribunal: TJES
Processo: 5016385-52.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016385-52.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WESLLEY LIBERATO SEGALL e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela vítima contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em seu favor com fundamento na ausência dos requisitos legais para sua manutenção. A apelante sustenta a persistência do risco à sua integridade física e psíquica, requerendo o restabelecimento das medidas protetivas. O Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto na Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante, diante de histórico de violência física e psicológica praticada pelo recorrido no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de histórico de violência física e psicológica contra a apelante, comprovada por boletim de ocorrência e relatório psicossocial, evidencia a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos essenciais para a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006.

4. A motivação apresentada pela vítima para o contato com o suposto agressor — situação de extrema vulnerabilidade econômica envolvendo filho com necessidades especiais — não configura descumprimento voluntário e doloso das medidas anteriormente impostas.

5. O relatório psicossocial revela reiteradas humilhações, agressões verbais e físicas sofridas ao longo de mais de duas décadas de relacionamento, o que reforça a situação de risco enfrentada pela apelante e a necessidade de assegurar sua integridade física e psíquica.

6. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, como relatórios técnicos e boletins de ocorrência, sendo suficiente para justificar a manutenção das medidas de proteção.

7. A revogação das medidas com base em alegado contato da vítima com o agressor desconsidera o contexto de vulnerabilidade e o risco persistente, violando a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de histórico de violência física e psicológica, aliado a elementos técnicos e à palavra da vítima, autoriza o restabelecimento de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei nº 11.340/2006.

2. O contato da vítima com o suposto agressor, quando motivado por extrema vulnerabilidade e necessidade de suprimento das necessidades do filho, não descaracteriza o periculum in mora nem impede a concessão das medidas protetivas.

3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, justifica a imposição de medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, I e II, 22, 23 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJES 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
5016385-52.2024.8.08.0048

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA ROSA SEGAL

APELADO: WESLLEY LIBERATO SEGALL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposta pela defesa de
CRISTIANE PEREIRA ROSA SEGAL
, contra sentença proferida pelo
JUÍZO
DA
6
ª VARA
CRIMINAL
DE
SERRA/ES
, que revogou as medidas protetivas inicialmente concedidas em favor da apelante contra o WESLLEY LIBERATO SEGALL

Sustenta a apelante (ID 12423893) que a sentença deve ser reformada, a fim de restabelecer e manter as medidas protetivas, com vistas a assegurar a incolumidade física e psíquica da apelante.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se (ID 12423895) pelo provimento do recurso, no sentido de manter as medidas provisórias.

Em sede de contrarrazões (ID 12423902), a defesa do apelado WESLLEY LIBERATO SEGALL pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 13183285 para que seja provido o recurso

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a medida protetiva foi inicialmente solicitada pela autoridade policial em razão do exposto no BU 54773982, acostado ao ID 12423727, em que a apelante relata que relacionou-se com o apelado por 21 anos, tendo gerado um filho de 5 (cinco) anos do relacionamento. Observa-se do exposto pela vítima que o relacionamento foi marcado por traições e humilhações por parte do apelando contra ela, sendo que os desentendimentos culminaram em agressões físicas contra ela, mais precisamente um soco.

Considerando este cenário fático, a medida protetiva de urgência foi deferida (ID 12423729).

Contudo, sobreveio aos autos informações de que a apelante estava contatando o apelado incessantemente, tendo, no dia 25/06/2024 ido até a residência do apelado e o agredido e quebrado seu veículo (BU ao ID 12423791), ao que o apelado requereu a revogação das medidas protetivas (ID 12423784).

A apelante manifestou-se no sentido da necessidade de manter as medidas protetivas de urgência (ID 12423813), uma vez que ainda se faziam necessárias.

Houve nova manifestação da defesa de Weslley no sentido de que a vítima insistia em contatar o suposto agressor, demandando que ele a desbloqueasse nas redes sociais (ID 12423822).

Em seguida, nova petição da defesa da vítima requerendo a manutenção das medidas protetivas (ID 12423832).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 12423889).

A sentença foi no sentido de revogar as medidas protetivas de urgência, tendo o magistrado fundamentado a decisão sob os seguintes fundamentos:

Em síntese, o requerido alega que após o deferimento das Medidas Protetivas de Urgência, a requerente foi até a sua residência, quebrou o seu veículo, além de proferir diversas ameaças. Além disso, a vítima estaria entrando em contato por meio de ligações, áudios e conversas de WhatsApp .

A Lei Maria da Penha (11.340/2006), visa coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Para tanto, foi editado dentro da norma acima, medidas para evitar que fatos como este não ocorram e não voltem a ocorrer.

A integridade física da vítima, seja psicológica ou física, precisa ser garantida, isto para que atos desta natureza não voltem a ocorrer. As medidas mais adequadas para o caso, são as de proibição de aproximação da vítima e proibição de comparecimento na residência da vítima, visto a comprovação da reiterada conduta indevida por parte do requerido.

É cediço que em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.

Então, é possível a fixação de imediato de medidas protetivas de urgência em favor da requerente/ofendida. Tais medidas, previstas nos arts 22 e 23, da Lei n° 11.340/2006, possuem inegável natureza cautelar e, como tal, indispensável sejam minimamente atendidos os pressupostos das medidas cautelares, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em outras palavras, é necessário a existência de um lastro probatório mínimo, bem como a imperiosa urgência na concessão do objeto da cautelar.

“Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora(perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca FERNANDO CÉLIO DE BRITO NOGUEIRA: ‘Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário’. Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos (...)”. (Legislação Criminal Especial - Ed. Revista dos Tribunais - Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, fl. 1116, citando, ainda, Fernando Célio de Brito Nogueira, Notas e Reflexões sobre a Lei 11.340/2006, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, disponível em www.jusnavegandi.com.br>12 novembro 2006.). Grifei.

No caso em tela, após uma minuciosa análise, não vislumbro elementos que demonstrem a existência dos dois mencionados requisitos.

Nítida é a ausência da presença do periculum in mora, requisito igualmente necessário à concessão da medida pleiteada.

Assim, analisando todos os documentos e as declarações colacionadas ao presente procedimento, não vislumbro uma situação de risco iminente à requerente.

Os fatos narrados não são autorizativos à concessão da medida protetiva de urgência, afastando-se, ao menos, a priori, eventual presunção do perigo, não havendo se falar, portanto, na urgência da medida.

Isto Posto, REVOGO as Medidas Protetivas de Urgência e a determinação de Patrulha Maria da Penha ora deferidas; [...]

A defesa da vítima pugna, então, pelo restabelecimento da medida protetiva de urgência, por entender ainda existente o
periculum in mora
, haja vista não ter sido caracterizado o descumprimento da medida por parte da vítima pois ela “
já esclareceu, espontaneamente, em sede de atendimento junto a esta Defensoria, que de fato chegou a tentar algum contato com o requerido, não porque entendia pela desnecessidade das medidas protetivas, MAS O FEZ APENAS EM FUNÇÃO DE DESESPERO EM RAZÃO DE ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ALIMENTAR O FILHO, ou seja, em razão de situação de extrema vulnerabilidade da vítima e de seu filho, de 05 (cinco) anos de idade, que, inclusive, é criança diagnosticada com espectro autista e TDAH, o que impossibilita maior tempo livre para a requerente poder trabalhar
”.

Isso considerado, aduz a defesa, a vítima foi impelida a contatar o suposto agressor por “motivo de força maior”, haja vista que o filho estava passando por necessidades alimentares.

Além disso, argumenta a defesa que ainda subsiste necessidade de medidas protetivas de urgência, considerando o histórico de agressão.

De fato, assiste razão à vítima, observa-se que consta no relatório de avaliação psicológica (ID 12423829) o histórico de violências psicológicas e físicas:

Cristiane e Wesley relatam que o relacionamento iniciou em 2003 e durou cerca de vinte e um anos. A requerente afirma que, no início do relacionamento, já tinha um filho de uma relação anterior. Em 2010, o casal oficializou a união. Em 2019, nasceu o único filho do casal, Calebe, hoje com cinco anos de idade, que apresenta características do espectro autista. O término do relacionamento ocorreu em novembro de 2023 e, em junho de 2024, ele assumiu um novo relacionamento.

Acerca da vida conjugal, Cristiane relata que foi submissa em um relacionamento com muitos casos extraconjugais por parte do requerido. Ressalta que, quando descobria, ele se arrependia, pedia desculpas e depois acontecia novamente. A primeira ruptura aconteceu após a traição com uma mulher da academia em 2023. Segundo ela, ele saiu da residência, porém ainda frequentava a casa para conviver com o filho. Ressalta que, nos momentos em que frequentava a residência, ele a humilhava, agredia verbalmente e não dava atenção ao filho. Para Cristiane, o requerido tem uma personalidade narcisista e só pensa em si.

A respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher e dos fatos que geraram o referido processo, Cristiane afirma que a agressão aconteceu em dezembro de 2023.
Na ocasião, alega que Wesley a agrediu com um soco no peito, momento em que ocorreu a saída definitiva dele da residência, pois solicitou as medidas protetivas.
A requerente afirma que teve depressão até os quatro anos do filho. Depois, ela começou a fazer academia; no entanto, ele não podia vê-la com autoestima elevada que começava a humilhá-la.

De acordo com ela, após estabelecidas as medidas, Wesley continuou enviando mensagens para o segundo número dela e, em um dia, ele a chamou para ir até a residência dele. Segundo Cristiane, como necessitava do carro para levar o filho ao supermercado, foi até a residência. Contudo, quando chegou ao local, encontrou-o bêbado. Na ocasião, ficou revoltada com a postura do requerido em relação ao filho, pois havia quinze dias que não havia nada dentro de casa, e quebrou os dois vidros do carro.

Isso tudo considerado, observa-se que há histórico de quadro de violência física e psicológica previstas no art. 7º, incisos, I e II da Lei 11.340/06, respectivamente. A situação fática se amolda perfeitamente aos requisitos previstos pelo art. 5ª e art. 40-A, ambos da Lei 11.340/06.

Visto isso, cabe salientar que no BU nº 54773982 (acostado ao ID 12423829) a vítima narrou as ameaças sofridas por ela demonstrando temor e preocupação, situação reafirmada pelo relatório de avaliação psicossocial (ID 43119786). Sabe-se que a palavra da vítima tem maior relevância nesses casos, nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. 2. Ordem denegada. (TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023).

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Assim, ao menos por hora, a proibição de contato e aproximação a vítima, mostra-se medida necessária, pois preservam a vítima e as pessoas de seu convívio de contatar seu agressor e tem o intuito de preservar ambas as partes de prejuízos maiores.

Portanto, restabeleço imposição das medidas protetivas aplicadas ao ID 12423729, por ainda estarem presentes os requisitos para sua aplicação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de restabelecer a medida protetiva anteriormente imposta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.